Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722293-21.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ENEIAS DA SILVA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PEDRO ENEIAS DA SILVA D E S P A C H O A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e o autor Pedro Eneias da Silva foram intimados a se manifestarem acerca das preliminares e prejudicais de mérito suscitadas pelo Banco do Brasil S/A em suas contrarrazões (id 24112325). A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil apresenta, em resposta ao despacho de id 24112325, petição onde tece considerações acerca da necessidade de recomposição prévia da reserva matemática e contendo requerimento de intimação do autor para que, “caso queira dar seguimento ao feito, realize o aporte imediato dos valores suficientes para a recompor da reserva matemática” (id 25042251). Nada a prover quanto ao requerimento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, visto que diz respeito ao mérito recursal, que será apreciado no momento oportuno. Quanto à apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, verifico que em suas razões recursais, esta pede a reforma da sentença, alegando a impossibilidade de compensação entre a reserva matemática e as diferenças dos benefícios já pagos ao autor. Ocorre que a sentença não determinou tal compensação. Ante o exposto, intime-se a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para se manifestar sobre o interesse em recorrer no que diz respeito à compensação entre a reserva matemática e as diferenças dos benefícios já pagos ao autor, diante da ausência de determinação de tal compensação na sentença, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator